Tribunal: TJDFT
Processo: 0717199-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO TENTADO. LIBERDADE PROVISÓRIA COM ARBITRAMENTO DE FIANÇA. PACIENTE QUE NÃO PAGA A FIANÇA E CONTINUA PRESO. HIPOSSUFICIÊNCIA CONSTATADA. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA FIANÇA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A fiança tem várias finalidades muito claras, sendo uma delas a de caução para acautelar o cumprimento das obrigações do afiançado gerando, por consequência, maior vínculo com o processo e responsabilidade de responder por seus atos. Nessa linha, não há qualquer ilegalidade em se exigir a fiança como medida para exercício da liberdade, desde que o paciente tenha condições de arcar com tal ônus.
2. Conforme disciplina a norma Processual Penal, a situação econômica do réu deve ser considerada para fins de determinação, dispensa, redução ou incremento do valor da fiança. Inteligência dos arts. 325 e 450 do CPP.
3. A manutenção da prisão preventiva unicamente em razão do não pagamento da fiança, por ser o paciente hipossuficiente, deve ser afastada, pois configura constrangimento ilegal a continuidade da prisão pelo fato do paciente não ter condições de arcar com o valor fixado, ainda que módico.
4. Não havendo recursos para o pagamento da fiança arbitrada em R$ 1000,00 (mil reais), deve ela ser dispensada, com a imediata colocação do paciente em liberdade, sem prejuízo das demais medidas cautelares já fixadas.
5. Ordem parcialmente concedida.